Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707837-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO SANCTA DEI GENITRIX AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Congregação Sancta Dei Genitrix em face da r. decisão (ID 44320874) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Neoenergia Distribuição Brasília S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo objeto é impor à Ré/Agravada a obrigação de realizar a ligação da energia elétrica no imóvel situado no Núcleo Rural Santa Maria, Chácara 16, com novo padrão de energia e relógio medidor, em nome da autora. No ID 44356930, foi indeferida a antecipação de tutela recursal. A Agravante deixou de efetuar o preparo, devido ao pedido de gratuidade de justiça aduzido no Agravo (ID 44320861 - pág. 16). Diante da impugnação ao pleito de gratuidade de justiça, apresentada nas contrarrazões (ID 45315049 - pág. 3), a Autora/Agravante foi intimada para comprovar o estado de hipossuficiência econômica, com a juntada de declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas ordinárias, extratos bancários e outros documentos pertinentes (IDs 45727987 e 45814045). Todavia, quedou-se inerte (ID 46634841). Da análise dos autos, constata-se que não foi juntado documento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica da Agravante. Ademais, ainda que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos (ID 44320865 - pág. 9), é inaplicável a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, consoante se depreende da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Ante o exposto, indefiro o pleito de gratuidade de justiça e, em consequência, à parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator